Tribunal: STF
Processo: HC 205043
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA EVITAR O CONTÁGIO EM MASSA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, já bem ressaltado, na decisão recorrida, que não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque não comprovado que a origem não está tomando as devidas providências ao resguardo dos apenados sob sua custódia, como forma de evitar a contaminação pelo vírus da COVID-19 em massa. 
    III - Conforme também esclarecido, a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, não determina a soltura de presos indiscriminadamente, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são inerentes unicamente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 593.239-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, em virtude do paciente, em tese, pertencer à grupo de risco da Covid-19, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Entendo que não assiste razão à parte ora impetrante quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19. 
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho do ato dito coator (com meus grifos): 
    “O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado: prisão domiciliar de paciente em cumprimento de pena no regime fechado em face da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou-se a quo (fl. 76): “(i) que não foi comprovado que a seriedade de sua doença represente risco extraordinário em caso de infecção pelo novo coronavírus e que (ii) caso o paciente seja contaminado, a assistência de saúde poderá ser prestada dentro da própria unidade em que detido ou no âmbito do Sistema Público de Saúde. Ressaltou-se, ademais, que (iii) a administração penitenciária local está adotando uma série de medidas restritivas destinadas à contenção da COVID-19, estado claro, além disso, que, de acordo com o ofício enviado pela diretoria técnica da Penitenciária de Lucélia, foram adotadas providências de isolamento dos presos que habitavam a mesma cela do único sentenciado que apresentou sintomas de Covid-19 no interior de referida unidade. Segundo informado, o detento em questão foi atendido pela equipe de saúde do estabelecimento e encaminhado para o hospital de referência do município, e, dentre os presos que coabitavam a mesma cela sujeitos a monitoramento, nenhum havia apresentado sintomas da patologia, ao menos até a remessa do ofício (fls.29/31, 34/36 e 42).
    Acerca da ausência de mérito (fl. 84): “Segundo informado pela autoridade impetrada, o paciente cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária de Lucélia, em regime fechado, com término de desconto previsto para 02 de maio de 2038.” 
    (...)
    Ora, diante das condições acima como um todo, tem-se que nem mesmo as comorbidades que acometem o paciente (doença respiratória crônica) teriam o condão de alterar o aqui exposto, vez que demonstrada a efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena - o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido de regime domiciliar com base na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas, às fls. 107-149, não dão conta de que o apenado e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação extremamente crítica.
    (…)
    No caso concreto, conforme já bem ressaltado na decisão recorrida, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque não comprovado que a origem não está tomando as devidas providências ao resguardo dos apenados sob sua custódia, como forma de evitar a contaminação pelo vírus da COVID-19 em massa. ”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator